Tribunal: CARF
Processo: 11543.720288/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720288/2012-63
ACÓRDÃO
2202-011.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARADIBA SARQUIS SERPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720288/2012-63
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Vitoria - ES, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$15.095,13, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$6.292,04,
com retenção de imposto na fonte no valor de R$419,08, devido a diferença entre
os rendimentos informados pelo contribuinte e os informados pela fonte
pagadora.
Dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$6.201,08, por falta de
comprovação.
Dedução indevida de dependente, no valor de R$5.191,20, por falta de
comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$30.651,29, por falta de
comprovação Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de
R$5.417,88, por falta de comprovação.
Dedução indevida de contribuição patronal à Previdência Oficial, no valor de
R$732,00, por falta de comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
16/08/12, mediante as alegações relatadas a seguir:
Concorda com a omissão de rendimentos apurada e estaria trazendo aos autos
documentos comprovando o direito a abater da base de cálculo do imposto de
renda as deduções pleiteadas.
A impugnação foi considerada intempestiva pelo órgão preparador e a
interessada solicita que o lançamento seja revisto de ofício tendo em vista as
provas apresentadas (fl.222).
É o relatório

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720288/2012-63
3
Sobreveio o acórdão no 03-76.404, proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB (fls. 233-
235), que entendeu pelo não conhecimento da impugnação por ter sido intempestiva, nos termos
da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PEREMPÇÃO.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência (art. 15
do Decreto n.o 70.235/72).
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 16/04/2018 (fl. 238), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 18/05/2018 (fls. 241-255), em que alega que os documentos exigidos foram
apresentados no processo e que deveriam ser considerados, ainda que tenha sido intempestiva a
impugnação com base no princípio da verdade material, faz considerações com relação à
insubsistência da acusação fiscal e alega que a multa seria confiscatória.
Sobreveio o despacho de encaminhamento de fl. 385 que reconheceu a
intempestividade do Recurso Voluntário, mas remeteu ao CARF para análise do tópico de
tempestividade formulado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser conhecido.
Isso, pois o Decreto no 70. 235, de 1972, prevê em seu artigo 33 que o prazo para
interposição de Recurso Voluntário é de trinta dias seguintes à ciência da decisão e, tendo sido a
Recorrente cientificada em 16/04/2018, como consta do documento de fl. 238, seu prazo se inicial
em 17/04/2018, sendo o último dia em 16/05/2018.
Como o Recurso Voluntário foi interposto em 18/05/2018, é evidente a
intempestividade de sua interposição, o que leva ao seu não conhecimento.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720288/2012-63
4
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 390
DF CARF MF
Original